Tribunal: CARF
Processo: 16327.900052/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900052/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.460 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
BANCO ITAUCARD S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 21/12/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AO CRÉDITO
PLEITEADO. IMPOSSIBILIDADE.
Em sede de compensação, para que este instituto possa ser devidamente
utilizado, o crédito pleiteado deve estar revestido de liquidez e certeza. Sem
estas características, o crédito não pode ser utilizado no instituto da
compensação tributária.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade e votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, por restar provado que o crédito possui a liquidez e a certeza
necessárias para que seja utilizado no instituto da compensação tributária.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900052/2013-68
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900052/2013-68

1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-54.761,
exarado pela 14a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em
suposto crédito de IOF do período de apuração 31/12/2010, decorrente de
pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não
homologação da compensação, fundamentando:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original
na data de transmissão”informado no PER/DCOMP, correspondendo a:
66.720,90 A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada desse despacho em 18/02/2013, a interessada apresentou sua
manifestação de inconformidade em 19/03/2013, alegando, em síntese:
...
A não homologação da compensação pleiteada no PER/DCOMP n°
21036.06603.281212.1.7.04-9806
(retificadora)
em
referência,
decorrente de despacho eletrônico, ocorreu por conta de um erro da
Recorrente, qual seja a entrega de DCTF original sem a contemplação
do valor do crédito (doe. 05).
Cumpre salientar que o crédito ora guerreado decorre de valor recolhido
indevidamente no montante de R$ 66.720,90 (valor original), que compôs
o DARF de R$ R$ 1.206.618,90 (doe. 04), utilizado para pagamento do
IOF (Código 6854), período de apuração de 31-12-2010.
No caso em tela, o crédito em questão decorre do equívoco cometido pelo
Manifestante na tributação do IOF sobre operações financeiras de seu
cliente FIDC LOJAS RENNER, inscrito no CNPJ sob o número
12.412.538/0001-92 (doe. 06), sujeita à alíquota zero do IOF, conforme
previsto no art. 32, par. 2°, inciso II, do decreto n° 6.306/2007, a seguir
transcrito:
"Art. 32. O IOF será cobrado à alíquota de um por cento ao dia sobre o
valor do resgate, cessão ou repactuação, limitado ao rendimento da
operação, em função do prazo, conforme tabela constante do Anexo.
(...)
§ 2o Ficam sujeitas à alíquota zero as operações: (...)
II - das carteiras dos fundos de investimento e dos clubes de
investimento;"
Nesse exato sentido, o código e descrição da natureza jurídica do cliente
instituições financeiras e fundos de investimentos, constantes dos seus
comprovantes de inscrição no CNPJ (doe. 07), comprovam a sujeição
destas operações à alíquota zero e a origem do indébito em questão.
Nessas condições, durante o mês de dezembro/2010, o referido cliente
realizou diversos resgates do Fundo Itaú Custódia CP FI, das quais
mantinham suas aplicações financeiras, isentos da tributação do IOF,
conforme quadro abaixo:
...
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900052/2013-68

Contudo, conforme salientado, embora tais operações estivessem sujeitas
à alíquota zero do IOF, o Manifestante equivocadamente efetuou
retenções e o recolhimento no valor de R$ 66.720,90 do aludido tributo
(doe. 08), que compôs o DARF de R$ 1.206.618,90 (doe. 04),
devidamente, estornados em 03/01/2011 ao cliente FIDC LOJAS
RENNER (doe. 09).
Em sendo assim, não restam dúvidas acerca da existência do direito
creditório apresentado pelo Manifestante, perseguido no PER/DCOMP
n° 21036.06603.281212.1.7.04-9806.
Valer referir, a propósito, que a verdade material deve ser privilegiada
no presente processo, afastando, por conseguinte, a verdade formal, de
modo a não exigir do contribuinte valor que não possua respaldo na
legislação, em observância ao princípio da estrita legalidade do direito
tributário.
...
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO,
CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES
MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 21/12/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo
em vista que o recolhimento alegado como origem do crédito estava
integralmente alocado para a quitação de débitos confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de
dívida deve ser acompanhada de provas que atestem a declaração a maior
de tributo a pagar, justificando a alteração dos valores registrados em
DCTF.
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não
se homologa a compensação declarada
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, da seguinte forma
:
I - DOS FATOS
Trata-se de indeferimento de pedido de compensação de crédito de IOF
decorrente do recolhimento a maior do DARF de R$ 1.206.618,90, com
débitos do mesmo tributo, no valor original de R$ 66.720,90.
Apresentada Manifestação de Inconformidade, sobreveio decisão da DRJ
que, embora tenha reconhecido que houve a efetiva retenção indevida do
IOF e a respectiva devolução ao cliente, o que legitima o Recorrente a
pleitear o crédito, não homologou a compensação declarada, ao
argumento de que não foi demonstrado que o valor do direito creditório
pleiteado compôs o DARF do pagamento a maior.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900052/2013-68

Ocorre que, com o devido acatamento, conforme se verificará com a
exposição abaixo, a decisão lançada não merece prosperar, na medida em
que a documentação que compõe o presente processo é suficiente para
demonstrar a liquidez e a certeza do direito creditório pretendido.
II. DO MÉRITO
Com efeito, conforme já demonstrado nos autos, a origem do pagamento
a maior se deu pelo fato do Recorrente ter efetuado a retenção e o
respectivo recolhimento de IOF sobre os seguintes resgates efetuados
pelo cliente FIDC Lojas Renner, inscrito no CNPJ sob o número
12.412.538/0001-92 (docs. 06 e 07 da Manifestação de Inconformidade),
o qual, por ser fundo de investimento, está sujeito à alíquota zero do IOF,
conforme previsto no artigo 32, parágrafo 2°, inciso II, do Decreto n.°
6.306/20071 :

Para comprovar o recolhimento indevido e a assunção do ônus tributário,
o Recorrente juntou aos autos, em sede de Manifestação de
Inconformidade, os seguintes documentos:
a) Extratos do cliente que demonstra as retenções indevidas e os
respectivos estornos (docs. 08 da Manifestação de Inconformidade);
b) Carta de anuência do cliente declarando o crédito em sua conta
corrente pelo Recorrente dos valores indevidamente retidos (doc.09 da
Manifestação de Inconformidade);
c) Contabilização das operações que envolveram o estorno e a utilização
do crédito nas compensações (doc.03 da Manifestação de Inconformidade);
d) DARF de R$ 1.206.618,90 utilizado para o pagamento de IOF (código
6854), período de apuração de 31/12/2010 (doc.04 da Manifestação de
Inconformidade).
Desta forma, tal como já reconhecido na decisão proferida pela E.
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto,
o Recorrente, por meio de farta documentação já acostada aos autos,
comprovou que suportou o respectivo encargo financeiro, o que lhe
autoriza a pleitear a compensação dos créditos tributários em tela, de
acordo com o que dispõe o artigo 166, do CTN.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900052/2013-68

Por fim, para que não restem dúvidas acerca da liquidez e da certeza
do direito créditório pleiteado, o Recorrente junta aos autos o relatório
analítico da composição do DARF de R$ 1.206.618,90 (doc.03), no
qual se verifica que o valor do crédito pleiteado (R$ 66.720,90)
compôs o montante recolhido por meio do referido DARF, conforme
quadro a seguir:

Salienta-se que o "doc.03" é a amostragem do relatório analítico, por
conta da imensa quantidade de folhas envolvidas (1.532 páginas), o que
inviabiliza ajuntada desse documento em papel. Portanto, o Recorrente,
desde já, coloca a planilha da abertura do DARF de R$ 1.206.618,90 à
disposição do Fisco para eventual diligência.
Assim, pelas provas trazidas aos autos, resta demonstrado que, em razão
do recolhimento indevido acima mencionado, o Recorrente possui
crédito, no valor original de R$ 66.720,90, o qual é suficiente para a
homologação da compensação ora indeferida.
A autoridade administrativa, na busca da solução do litígio instaurado na
fase administrativa, deve promover a busca da verdade material, sem
ficar adstrita aos aspectos de cunho formal, de modo a não exigir do
contribuinte valor que não possua respaldo na legislação.
O princípio da verdade material determina o dever da administração de
sempre tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na
realidade. A autoridade administrativa tem o poder-dever de apreciar
todas as informações e documentos que se possa ter a respeito da matéria
tratada.

4. .

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
8.

A contenda se fulcra na liquidez e certeza do crédito pleiteado.

9

É certo que a recorrente não providenciou, a seu próprio alvedrio, a retificação da
DCTF, para desvincular o valor pleiteado como crédito, oriundo em seu dizer, da pagamento a
maior de valor referente á retenção indevida de IOF sobre valores sujeitos á alíquota zero, do
total do documento DARF indicado como comprovante do recolhimento.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900052/2013-68

10.

Para que esclareça a contenda instaurada, extraímos excertos do Acórdão DRJ :

12.

Afirma a Ilustre Autoridade Julgadora da DRJ, de forma clara e objetiva :

Note-se que, embora tratando de lançamento, o parágrafo que condiciona
a admissão de retificadora à comprovação do erro presente em declaração
anterior também se aplica aos casos em que se pretende a redução de
tributo a pagar em DCTF e, com isso, desvincular pagamento à dívida
anteriormente confessada.
No caso dos autos, alegou a interessada que o pagamento a maior ocorreu
por ter ela efetuado retenção indevida de IOF sobre resgate do cliente
FIDC Lojas Renner, CNPJ no 12.412.538/0001-92, o qual, por ser fundo
de investimento, sujeita-se à alíquota zero do imposto.
Para demonstrar o alegado, junta, dentre outros documentos, o extrato do
cliente que demonstraria as retenções indevidas e respectivo estorno (fls.
53/54), e carta do cliente declarando o crédito em sua conta corrente pela
contribuinte dos valores indevidamente retidos (fl. 56).
A análise do extrato indica que, relativamente ao período de apuração dos
autos (fatos geradores ocorridos entre 21 a 30/12/2010), consta destacado
IOF para as seguintes operações: 21/12/2010 – R$ 49.443,76; 22/12/2010
– R$ 5.555.12; 23/12/2010 – R$ 5.832,69; 27/12/2010 – R$ 3.372,30;
30/12/2010 – R$ 2.517,03. Tais registros totalizam R$ 66.720,90.
As operações relativas a esse período e assinaladas manualmente nesse
extrato como representativas do estorno constam registradas em
03/01/2011 com referências e valores iguais aos antes registrados,
totalizando o mesmo valor de R$ 66.720,90.
Por outro lado, a carta do cliente que sofreu a retenção relaciona os
seguintes valores para os períodos em análise: 21/12/2010 – R$
55.977,39; 22/12/2010 – R$ 5.555.12; 23/12/2010 – R$ 6.863,82;
27/12/2010 – R$ 4.378,10; 30/12/2010 – R$ 3.666.85.
Cotejando-se essa carta com o extrato do cliente, nota-se que exceto para
o período de 22/12/2010, os valores consignados para os demais
correspondem à soma do IOF e IR destacados naquele extrato de fls.
53/54. Assim, tomando-se apenas os valores de IOF, o total creditado ao
contribuinte a título retenção indevida para os períodos em análise é de
R$ 66.720,90.
Nesse contexto, entende-se que a documentação acostada aos autos
comprova que houve retenção indevida do IOF e a respectiva devolução
ao cliente da contribuinte – legitimando-a, assim, para o pleito desses
autos – no montante de R$ 66.720,90.
Não obstante, a interessada não comprova que o valor do direito
creditório pleiteado tenha efetivamente composto o valor por ela
recolhido (R$ 1.206.618,90).
De fato, a documentação restante apresentada pela contribuinte pretende
apenas evidenciar a contabilização das operações que envolveram o
estorno e a utilização do crédito nas compensações, não havendo
qualquer documento que se caracterize como a prova da composição do
Darf, que aqui se faz indispensável.
Observe-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange
à existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a
obrigação tributária. Com efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900052/2013-68

dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, o contribuinte assume
a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na
fase em que aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua
liquidez e certeza não foi demonstrada nessa fase de contestação do
despacho resultante.
13.

Já a recorrente, em suas razões recursais, rebate da seguinte forma tais afirmações
da autoridade julgadora:
Com efeito, conforme já demonstrado nos autos, a origem do pagamento
a maior se deu pelo fato do Recorrente ter efetuado a retenção e o
respectivo recolhimento de IOF sobre os seguintes resgates efetuados
pelo cliente FIDC Lojas Renner, inscrito no CNPJ sob o número
12.412.538/0001-92 (docs. 06 e 07 da Manifestação de Inconformidade),
o qual, por ser fundo de investimento, está sujeito à alíquota zero do IOF,
conforme previsto no artigo 32, parágrafo 2°, inciso II, do Decreto n.°
6.306/20071
Para comprovar o recolhimento indevido e a assunção do ônus tributário,
o Recorrente juntou aos autos, em sede de Manifestação de
Inconformidade, os seguintes documentos:
a) Extratos do cliente que demonstra as retenções indevidas e os
respectivos estornos (docs. 08 da Manifestação de Inconformidade);
b) Carta de anuência do cliente declarando o crédito em sua conta
corrente pelo Recorrente dos valores indevidamente retidos (doc.09 da
Manifestação de Inconformidade);
c) Contabilização das operações que envolveram o estorno e a utilização
do crédito nas compensações (doc.03 da Manifestação de Inconformidade);
d) DARF de R$ 1.206.618,90 utilizado para o pagamento de IOF (código
6854), período de apuração de 31/12/2010 (doc.04 da Manifestação de
Inconformidade).
Desta forma, tal como já reconhecido na decisão proferida pela E.
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto,
o Recorrente, por meio de farta documentação já acostada aos autos,
comprovou que suportou o respectivo encargo financeiro, o que lhe
autoriza a pleitear a compensação dos créditos tributários em tela, de
acordo com o que dispõe o artigo 166, do CTN.
Por fim, para que não restem dúvidas acerca da liquidez e da certeza do
direito créditório pleiteado, o Recorrente junta aos autos o relatório
analítico da composição do DARF de R$ 1.206.618,90 (doc.03), no qual
se verifica que o valor do crédito pleiteado (R$ 66.720,90) compôs o
montante recolhido por meio do referido DARF, conforme quadro a
seguir:

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900052/2013-68

Salienta-se que o "doc.03" é a amostragem do relatório analítico, por
conta da imensa quantidade de folhas envolvidas (1.532 páginas), o que
inviabiliza ajuntada desse documento em papel. Portanto, o Recorrente,
desde já, coloca a planilha da abertura do DARF de R$ 1.206.618,90 à
disposição do Fisco para eventual diligência.
Assim, pelas provas trazidas aos autos, resta demonstrado que, em razão
do recolhimento indevido acima mencionado, o Recorrente possui
crédito, no valor original de R$ 66.720,90, o qual é suficiente para a
homologação da compensação ora indeferida.

14.

Há, no caso em exame, dois aspectos fundamentais para o seu deslinde: a existência
do direito ao crédito e a liquidez e certeza do mesmo para que este possa ser utilizado no instituto
da compensação.

15.

É cediço no âmbito deste CARF que a falta de retificação de DCTF não impede o
reconhecimento do direito alegado, desde que devidamente comprovado por documentação hábil
e idônea.

16.

Entendemos que o direito ao crédito foi devidamente comprovado pela recorrente,
pelos vários documentos e conciliações contábeis apresentadas, pois que a recorrente promoveu
a retenção indevida de IOF sobre valores sujeitos á alíquota zero do tributo, estando devidamente
autorizada pela beneficiária a efetuar a recuperação de tal valor.

17.

Portanto, quanto ao primeiro ponto da questão não resta dúvida, no meu entender,
a recorrente faz jus ao crédito pleiteado, no valor de R$ 66.720,90.

18.

Quanto ao segundo ponto da questão, há que se ponderar que o recolhimento
efetuado pela recorrente, no valor de R$ $ 1.206.618,90, declarado em DCTF, como recolhimento
objeto da Declaração de Compensação, que originaria o crédito pleiteado, apesar de demonstrado, na sua
decomposição analítica, que tinha como componente o valor do crédito pleiteado, de R$ 66.720,90,
deveria ter sido objeto de retificação, por retificação da DCTF, para que se desvinculasse o valor
indevidamente recolhido do valor declarado e confessado.

19.

Explicita-se : uma vez que o recolhimento indicado como indevido tem valor de R$
1.206.618,90, foi declarado em DCTF, que constitui auto lançamento, em função de sua natureza de
confissão de dívida, a ele está vinculado um débito confessado no mesmo valor. Se eventual separação de
parcela deste valor do valor principal for efetivada, sem a devida retificação da DCTF, ocorrerá o
surgimento de um débito confessado na DCTF e não pago, no exato valor da parcela separada, e por
consequência uma cobrança de tal débito.

20.

Esta é a função da retificação da DCTF, alterar o do débito declarado para menor, para
espelhar a realidade (comprovada por documentos hábeis e idôneos) e permitir que a DCTF espelhe que
um valor maior foi recolhido vinculado a tal débito e, portanto, passível de compensação ou restituição.

21.

Pois bem, esta desvinculação dota o recolhimento a maior ou indevido da liquidez e
certeza necessária para que seja utilizado como crédito no instituto da compensação, sendo utilizado para
extinguir um débito por Declaração de Compensação.

22.

Como dito antes, a recorrente não providenciou tal retificação, portanto o crédito
pleiteado não possui a liquidez e certeza necessárias para que seja utilizado no instituto da compensação.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.460 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900052/2013-68

23.

Não havendo liquidez e certeza do crédito, a compensação não pode se efetivar.
Conclusão
15.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário por restar
provado que o crédito possui a liquidez e a certeza necessárias para que seja utilizado no
instituto da compensação tributária.
É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital